Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DIREITO PESSOAL. SOF/SUL. ATUAL SQPS. GUARÁ. RA X. DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
1. A ação - Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos de ação de resolução contratual c/c obrigação de fazer.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar e julgar ação de rescisão de contrato de locação não residencial c/c obrigação de fazer para pagamento de multas, cujo autor possui domicílio na Quadra 16, Conjunto A, nos 5, 6 e 7, SOF SUL, Zona Industrial, Guará/DF, CEP 71.215-281, e cuja ré tem sede em São Paulo/SP.
III. Razões de decidir
3. O Condomínio-autor está localizado no Setor de Oficinas Sul – SOF/SUL -, atualmente denominado Superquadra Park Sul – SQPS -, que pertence à Região Administrativa do Guará – RA X, art. 10, inc. III, da Lei Complementar Distrital no 733/2006 e Lei Distrital no 6.908/2021, e está sob jurisdição da Circunscrição Judiciária do Guará, art. 2o da Resolução TJDFT no 15/2014.
IV. Dispositivo
4. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 1a Vara Cível do Guará, para processar e julgar a ação originária no 0709163-12.2024.8.07.0014.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 46; Lei Complementar Distrital no 733/2006; Lei Distrital no 6.908/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Competência Cível 07109979220248070000, Relatora Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, data de julgamento 27/5/2024.